Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722733-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença movido por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS, intimou a executada agravante para o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante sustenta violação ao disposto no §4o, do art. 513, do CPC, eis que o cumprimento de sentença foi instaurado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, caso em que a intimação do devedor deve ser pessoal. É o relato do essencial. Com efeito, em consulta ao processo de origem verifica-se que o d. Juízo de origem, acatando pedido do exequente, determinou a intimação pessoal do devedor acerca do cumprimento de sentença (ID 233514115), circunstância que induz à perda do objeto da presente impugnação recursal por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado pela executada agravante. Nesses termos, com apoio no artigo 932, inc. III, do CPC, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, face a perda superveniente do objeto. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. P. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator